Tribunal: TJMT
Processo: 1000240-23.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000240-23.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLERTON BRAGA DE OLIVEIRA - CPF: 053.717.511-30 (AGRAVANTE), MATO GROSSO- MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O CÔMPUTO DE PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA COMO PENA CUMPRIDA – IRRESIGNAÇÃO DO REEDUCANDO – PROCEDÊNCIA – INTERVALO ENTRE A DATA DA PRISÃO EM FLAGRANTE DO REEDUCANDO E O CUMPRIMENTO, JÁ NO CÁRCERE, DE MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 42 DO CÓDIGO PENAL – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO PROLATADO POR ESTE TRIBUNAL, QUE DETERMINARA A UTILIZAÇÃO DA DATA DA PRISÃO EM FLAGRANTE COMO MARCO INICIAL DO CÔMPUTO DOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS – RECURSO PROVIDO.

Consoante o artigo 42 do Código Penal, o período de prisão provisória deve ser computado como pena efetivamente cumprida, inclusive para fins de cômputo da progressão de regime. Assim, tendo o Tribunal fixado como data-base para a progressão o dia da prisão em flagrante do reeducando (quando ingressou, de fato, no sistema prisional), afastando a data-base posterior que havia sido estabelecida pelo juízo da execução (dia do cumprimento, já no cárcere, de mandado de prisão), o intervalo entre esses dois marcos temporais deve ser considerado como se o reeducando já estivesse cumprindo reprimenda privativa de liberdade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Cleriton Braga de Oliveira
contra a decisão proferida nos autos do Processo Executivo n. 1000240-23.2022.8.11.0000 pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que indeferiu o cômputo do período de 5 meses e 10 dias como pena cumprida.

O agravante pleiteia “
a correção do cálculo de pena
(...)
para que seja retirado do campo eventos a interrupção do dia 30.06.2019 e a preventiva do dia 31.01.2020 (data base antiga) e que seja inserida o dia 31.07.2019 como data base (preventiva
)” (
sic
), argumentando que este Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo em Execução Penal n. 1015455-73.2021.8.11.0000, definira a data de 31 de julho de 2019 como marco inicial para a obtenção de benefícios executórios

(Id. n. 114513459).

Em contrarrazões, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 114513461).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 115188487).

É o relatório.

Não se tratando de recurso sujeito a revisão, inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Depreende-se do relatório de situação processual executória que
Cleriton Braga de Oliveira
, ora agravante, cumpre pena privativa de liberdade unificada de 19 anos, 7 meses e 5 dias de reclusão, atualmente em regime fechado, decorrente de condenações pelos crimes de roubo majorado e tráfico de drogas (Id. n. 114513452).

Em sessão de julgamento realizada em 27 de outubro de 2021, esta Segunda Câmara Criminal, dando provimento ao Agravo em Execução Penal n. 1015455-73.2021.8.11.0000, interposto pelo mesmo recorrente, determinou que a data de
31 de julho de 2019
fosse considerada como a da última prisão do reeducando e utilizada como marco inicial para a obtenção de futuros benefícios executórios (Id. n. 114513451).

Na ocasião, consignei no voto condutor o seguinte:

“
(...)
não faz o menor sentido aduzir que o cômputo do prazo deve se iniciar da data da última prisão e concluir que a referida constrição somente ocorreu com o cumprimento do mandado expedido pelo juízo da execução, já que nesse momento o reeducando já estava preso há vários meses, cumprindo-se o mandado no próprio estabelecimento prisional.

A decisão da juíza prolatora da decisão atacada somente passou a considerar a constrição a partir do cumprimento do mandado por ela expedido, fato que redundaria na desconsideração do período de prisão do agente desde o momento em que efetivada a constrição por força da prisão em flagrante, em prejuízo do recorrente.

Deveras, entendo que o pleito defensivo merece guarida, posto que não afigura razoável impor ao reeducando que suporte prejuízos decorrentes de eventuais atrasos da máquina judiciária até o cumprimento do mandado de prisão expedido pelo juízo da execução, o que somente ocorreu mais de 5 meses após a sua constrição em flagrante delito, período este que obviamente não pode ser desconsiderado em seu desfavor.
”

Ocorre que, como manifestado pelo reeducando ao juízo de origem, “
ao colocar a data base (31.07.2019), conforme acórdão do E. TJMT, o sistema não computou o período como pena cumprida, pelo contrário aumentou em 2 dias de pena em regime fechado
” (Id. n. 114513453).

Assim, não foi levado em consideração, para fins de obtenção dos benefícios da execução penal, o intervalo de 6 meses entre a data da prisão em flagrante do agravante e a data do cumprimento do mandado de prisão expedido pelo juízo
a quo
.

Por essa razão, o reeducando formulou o pedido de retificação do cálculo de pena, o que, todavia, foi indeferido pela magistrada de origem, ao singelo fundamento de que “
no acórdão de Ref.: 134.1 – fls. 1030-1035, determinou-se tão somente a alteração da data-base para 31/7/2019 (data da prática do último crime – Ação Penal n.o 2469-55.2019.811.0039 – Código 98168), o lapso requerido não poderá, por ora, ser inserido no cálculo, para ser considerado como pena cumprida, eis que, conquanto tenha condenação (em grau recursal), não houve a unificação das reprimendas
” (Id. n. 114513455;
sic
).

Contra essa decisão, o reeducando opôs embargos de declaração (Id. n. 114513456). Ao contrarrazoar os aclaratórios, a representante ministerial que oficia perante o juízo de origem, surpreendentemente, insistiu no erro que já havia sido corrigido por este Tribunal de Justiça no julgamento do primeiro agravo, alegando que “
conquanto alterada a data-base para progressão ao regime semiaberto (31/7/2019), o apenado somente veio a ser preso por força do mandado de regressão cautelar expedido nestes autos, em 31/1/2020)
” (Id. n. 114513457, p. 4;
sic
). E pior: a magistrada de origem, sem alterar uma vírgula da manifestação do
parquet
, endossou essa afirmação, manifestamente inverídica, rejeitando os embargos (Id. n. 114513458).

Daí a interposição do vertente agravo, voltado ao reconhecimento do intervalo em comento (31 de julho de 2019 a 31 de janeiro de 2020) como pena efetivamente cumprida, com as retificações necessárias.

Evidentemente, a pretensão é meritória.

Malgrado a magistrada de origem tenha alegado que este Tribunal de Justiça se limitou a fixar o dia 31 de julho de 2019 como data-base para a obtenção dos benefícios executórios, decorre da própria fundamentação do acórdão que o período imediatamente subsequente deve ser, por corolário lógico, considerado como de efetivo cumprimento da reprimenda privativa de liberdade, como, aliás, disposto pelo artigo 42 do Código Penal,
in verbis
:

“
Art. 42 – Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.
”

Esta Corte Estadual, em conformidade com o dispositivo legal mencionado, tem reiteradamente decidido que “
o período de prisão provisória deve ser considerado como pena efetivamente cumprida, inclusive no cômputo das frações exigidas na progressão de regime
” (TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1021769-35.2021.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 1o.3.2022; data da publicação: 9.3.2022).

Observe-se ainda que o promotor de justiça subscritor das contrarrazões recursais, em total desconexão com os fatos aqui discutidos, não apenas reiterou
ipsis litteris
a alegação de que “
o apenado somente veio a ser preso por força do mandado de regressão cautelar expedido nestes autos, em 31/1/2020
”, como ainda acrescentou que “
não há como falar em pena fictamente cumprida por quem se evade do distrito da culpa
” (Id. n. 114513461, p. 3).

O lacônico parecer da Procuradoria-Geral de Justiça também não forneceu subsídios para o desprovimento do recurso, limitando-se a douta representante do
parquet
a sustentar que “
referido período não pode ser computado no cálculo de pena em questão, eis que não foi cumprido
” (Id. n. 115188487, p. 3;
sic
).

Como assinalado por ocasião do julgamento do agravo anterior, o reeducando permaneceu segregado provisoriamente, por força da prisão em flagrante de 31 de julho de 2019, até o cumprimento do mandado de prisão expedido pelo juízo da execução, em 31 de janeiro do ano seguinte, de modo que tal período não pode ser desprezado para fins de cumprimento da reprimenda privativa de liberdade, ainda que pendente eventual unificação. A propósito, ainda que o agravante venha a ser absolvido em relação aos fatos que ensejaram a mencionada prisão em flagrante, esse intervalo poderá ser computado para o desconto das demais condenações, já transitadas em julgado.

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
dou provimento
ao agravo para determinar ao juízo de origem que providencie a retificação do cálculo de pena do reeducando
Cleriton Braga de Oliveira
, para que o intervalo entre 31 de julho de 2019 e 31 de janeiro de 2020 conste como pena efetivamente cumprida.

Outrossim, determino a retificação da autuação do vertente recurso, para que o prenome do agravante (
Cleriton
, e não “Clerton”) seja grafado corretamente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022